Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707134-19.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. S. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE SOUSA SILVA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a d. Procuradoria de Justiça não teve a oportunidade de se manifestar sobre o recurso como fiscal da ordem jurídica, segundo a previsão do art. 179, I, do CPC, embora haja concretamente interesse justificador de sua intervenção, nos termos do art. 178, II, do CPC: Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federale nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; O julgamento do recurso, sem a necessária intervenção do Ministério Público, poderá ensejar o reconhecimento de nulidade, de acordo com o art. 279, caput, do CPC. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para facultar à d. Procuradoria de Justiça oportunidade para se manifestar como fiscal da ordem jurídica acerca do recurso interposto, tendo em vista a existência de interesse de incapaz. Em consequência, DETERMINO a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora